Tribunal: TJDFT
Processo: 0716771-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0716771-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS FELIPE DINIZ BEZERRA PACIENTE: LORRANE GABRIELA SANTOS RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luis Felipe Diniz Bezerra em favor de LORRANE GABRIELA SANTOS RODRIGUES, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que teria decretado a prisão preventiva da paciente, nos autos da medida cautelar no 0703847-44.2021.8.07.0007 e, nos autos do pedido de liberdade provisória no 0707974-25.2021.8.07.0007, teria indeferido a pretendida revogação da decisão constritiva. O impetrante sustenta que a paciente está atualmente doente, que necessita de atendimento imediato por profissional de saúde, juntando, para tanto, cópias de laudos médicos. Afirma que ela apresenta “2 (dois) linfonedos suddérmicos de aspecto habitual atrás das orelhas”, “gastrite enamtematoso leve de antro” e “bucite no ombro esquerdo”, necessitando de cirurgia imediata e urgente. Diz que a paciente é estudante de direito, possui residência fixa, jamais respondeu a nenhum processo judicial e que, diante das medidas preventivas à propagação pela infecção pelo novo coronavírus, deve ser concedida a liberdade provisória, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica. Pugna, ainda, pela concessão da prisão domiciliar, por questão humanitária, com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal e com amparo no Princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz que a paciente vem colaborando com todas as investigações, efetuou o desbloqueio de seu único celular e não foi encontrado dinheiro ou entorpecentes em sua residência. Ao final, requer a concessão do pedido de liminar para que se expeça alvará de soltura em favor da paciente. Caso assim não se entenda, pede que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão preventiva, inclusive tornozeleira eletrônica. No mérito, pugna pela concessão da ordem. É relatório. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente é vista em ID Num. 25933243 - Pág. 2 a 4. O Juiz a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em síntese, sob o fundamento de que houve crime de extrema gravidade e eu a manutenção da constrição pessoal é para garantia da ordem pública. A ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social, ou seja, é preciso utilizar dos meios judiciais, a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. Não é o caso dos autos. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). O fumus comissi delicti está presente, pois, do que se extrai dos autos, a paciente foi denunciada nas penas do art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 por fazer parte da facção criminosa conhecida como “Comboio do Cão”. Conforme denúncia já recebida, a ora paciente supostamente é envolvida no comércio de entorpecentes, seja emprestando o nome para o registro do restaurante “NOSSA COZINHA”, seja emprestando o veículo FIAT/PALIO vermelho, placa JJA-8889, utilizado por comparsas. Ademais, o MPDFT apurou que suas contas bancárias eram utilizadas para o fluxo financeiro dos ganhos ilícitos com as atividades criminosas, de modo que sua função transborda para o setor financeiro. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a gravidade concreta dos fatos narrados, que indicam a prática do crime de tráfico de entorpecentes de forma estruturada, com divisão de tarefas, a demonstrar que não se trata, ao que tudo indica, de comércio ilícito desempenhado de forma ocasional. Nota-se que a pessoa que se propõe a se associar a um grupo para abastecer várias regiões administrativas do Distrito Federal com entorpecentes, representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública, causando temor e insegurança à população, não se podendo em absoluto afirmar que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar da paciente. Ressalta-se que, quando estiverem presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao Princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Seguem julgados deste Tribunal: “As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente”. (Acórdão 1243662, 07074984220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento”. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Verifico, ainda, que não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. No que tange ao argumento da defesa sobre riscos epidemiológicos e em observância ao contexto de disseminação do Covid-19, verifico que a prisão cautelar que lhe foi imposta não acarretará maiores riscos a sua saúde ou a saúde dos demais detentos ou dos servidores do sistema penitenciário e também não contraria a Recomendação 62/20 do CNJ. A uma, porque, independente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação, tanto para a prevenção como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas. A duas, porque os órgãos conectados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como a VEP - Vara de Execuções Penais, NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos se juntaram para discutir sobre a situação do sistema prisional e, dentre as medidas preventivas adotadas, constam: “3) isolamento dos presos idosos e daqueles que exercem trabalho externo, dos demais presos; 4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias”, segundo consta da notícia veicula no site oficial deste Tribunal de Justiça, em reunião realizada em 13-março-2020. 5) solicitação formal, pela VEP, à Secretaria de Saúde para ampliação da escala e do efetivo das equipes de saúde nas unidades”[1] A três, porque o impetrante não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Com efeito, o simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir sua pena de maneira mais branda. Outrossim, como bem ressaltado pelo Magistrado a quo, “os problemas de saúde reportados pela Requerente nestes autos, por meio de sua Defesa, já foram informados ao Juízo da Vara de Execuções Penais do DF através do ofício de ID 91151919 – PJE 0703847-44.2021.8.07.0007”. Nesse sentido, a administração carcerária já está ciente dos cuidados a se tomar com a ora paciente, a fim de ser atendida adequadamente pelos profissionais de saúde da respectiva unidade prisional. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Solicitem-se as informações. P.I. [1](Disponívelem https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus, acesso em 09 de julho 2020). Brasília, 2 de junho de 2021 14:02:25. ROBSON BARBOSA Desembargador